Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700389-07.2021.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA NEURACY LOPES RIBEIRO DANTAS RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2. A existência de ato ilícito, referente a empréstimo pessoal fraudulento obtido perante instituição financeira, dissociado de fatos com grave repercussão na esfera íntima do ofendido - como a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes ou o recebimento de cobranças vexatórias ou, ainda, de descontos realizados em conta bancária que pudessem comprometer a subsistência da vítima - não se mostra capaz de configurar dano moral, mas simples aborrecimentos ou situações que causam irritação, dissabor ou chateação, incapazes de ensejar reparação. 3. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais diante dos descontos indevidos realizados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, especialmente quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".” (AgInt no AREsp n. 2.109.428/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010